Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721823-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTIDO PROGRESSISTA EMBARGADO: ENILSON ALVES DINIZ D E C I S Ã O Na forma do § 3o do artigo 1024 do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração de ID 38455662 como agravo interno. Intime-se o “recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, completar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Na mesma oportunidade, o reclamante deverá informar o endereço do beneficiário. Transcorrido o prazo acima, determino, com fundamento no § 1o do artigo 331 do Código de Processo Civil, a citação do beneficiário, bem como de seu patrono nos autos n. 0725503-30.2021.8.07.0016, uma vez que a reclamação versa sobre os honorários sucumbenciais, de propriedade do advogado, para que, caso queiram, apresentem resposta ao recurso interposto. Apresentada ou não resposta, tudo certificado, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora